Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705131-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao apreciar o pedido liminar, concedi a liminar para anular a r. decisão agravada e determinar que o ilustre juízo a quo profira outra decisão atentando para os pedidos da parte ora agravante (ID 1485641). Por meio do ofício vinculado ao ID 15237320, o d. Juiz de origem noticia que exerceu o juízo de retratação e proferiu nova decisão. Nesse caso, o juízo de retratação acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, em razão da nova decisão proferida, não mais persistindo o interesse recursal quanto a decisão anterior. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator